Tribunal: TJSP
Processo: 2075961-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075961-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ROGER
AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ e Paciente MARTA ROSIO VEGA ZAMORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075961-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2075961-15.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrantes: ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ
Paciente: MARTA ROSIO VEJA SAMORA
Voto: 17869
HABEAS CORPUS. Pedido de progressão de regime e livramento
condicional. Pedido de livramento condicional que foi indeferido
pelo d. juízo a quo. Questão que demanda análise probatória. Via
inadequada. Pedido de progressão de regime que sequer foi
submetido ao d. juízo a quo. Writ não conhecido.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Roger Augusto de Campos Cruz, advogado, em favor de MARTA ROSIO
VEJA SAMORA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara das de Execuções Criminais da Comarca
da Capital, que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.
Pugna
o
impetrante,
liminarmente,
pela
suspensão da eficácia da decisão que negou o requerimento de
livramento condicional da paciente. Requer, também, a concessão do
livramento condicional e da progressão de regime, em razão do
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para
obtenção dos benefícios (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 42/45).
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital prestou informações (fls. 48/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075961-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Pedro Franco de Campos, opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus (fls. 53/57).
É, em síntese, o relatório.
A impetração não comporta conhecimento.
Inicialmente, observo que os autos de execução
da paciente são físicos, o que dificulta, neste período de pandemia da
COVID-19, o acesso aos dados necessários sobre o seu cumprimento de
pena.
Nesse cenário, o impetrante sustenta que a
paciente atendeu aos requisitos objetivos e subjetivos necessários à
progressão de regime e ao livramento condicional.
Conforme informações fornecidas pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital, a
paciente cumpre pena total de 09 anos e 02 meses de reclusão, em
regime fechado. Iniciado o cumprimento das reprimendas em
24.04.2012, o término de cumprimento das penas está previsto para
07.01.2026.
Em 14.04.2020, a paciente formulou pedido de
livramento condicional, o qual foi indeferido em 17.04.2020, reputando
o i. magistrado a quo, com base no exame criminológico realizado
anteriormente, estar ausente o requisito subjetivo necessário à
concessão da benesse (fls. 48/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075961-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Primeiramente, convém esclarecer que, para a
concessão de habeas corpus, exige-se que esteja desde logo
evidenciado o constrangimento ilegal, que não demande análise acurada
do mérito e não dependa de verificação de questões aprofundadas.
Da análise dos autos, depreende-se que a
matéria tratada apresenta complexidade, exigindo uma análise vedada
em sede de habeas corpus.
Com efeito, para a concessão dos benefícios
pretendidos, além do requisito objetivo, devem estar presentes
circunstâncias que denotem o mérito do sentenciado, havendo a
possibilidade, inclusive, de exigência do exame criminológico para a
colheita de elementos concretos à análise do requisito subjetivo
indispensável para a obtenção da progressão de regime prisional e para
o livramento condicional, a teor do que dispõe o artigo 96, da Lei de
Execução Penal e a Súmula 439, do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça1.
No caso dos autos, o pedido de livramento
condicional foi recentemente analisado pelo i. magistrado de origem,
sendo certo que eventual inconformismo com o indeferimento deverá
ser objeto de agravo. Não pode o presente writ substituir o recurso
ordinário, ainda mais quando existe via própria para discussão da
matéria, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal.
Por fim, ao que consta, não foi formulado pedido
de progressão de regime perante o juízo de primeiro grau, de modo que
1 Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075961-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
qualquer análise por esta Turma Julgadora implicaria indevida supressão
de instância.
Desta forma, é o caso de não conhecimento do
habeas corpus, porquanto inadequada a via eleita.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator